Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110236906APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006). FUNDAMENTAÇÃO. PRIVILÉGIO. QUANTUM DE REDUÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Readequa-se a pena se justificação insuficiente em sede de valoração negativa de circunstâncias judiciais e de fração de redução em relação ao privilégio reconhecido.
2. Recurso conhecido e provido.